Tribunal: TJMT
Processo: 0013479-29.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013479-29.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WEBERSON TAVARES PEREIRA - CPF: 917.973.301-87 (RECORRENTE), JOHNATHAN TAVARES PEREIRA - CPF: 008.948.361-88 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS AURELIO TATEHIRA - CPF: 782.408.081-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO E LEGÍTIMA DEFESA –

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – PALAVRA EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – DINÂMICA DO CRIME – VERSÕES CONTRAPOSTAS – DÚVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS – LESÕES PRÓXIMAS A ORGÃOS VITAIS [TÓRAX, ABDÔMEN E CABEÇA] – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – JULGAMENTO DIRECIONADO AO CONSELHO DE SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPERTINENTE – MOTIVO TORPE – VINGANÇA – MEIO CRUEL – INTENSIDADE DAS LESÕES – PERIGO DE VIDA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SUPERIORIDADE NUMÉRICA – VÍTIMA DESARMADA – RECORRENTES MUNIDOS DE ARMA BRANCA – QUALIFICADORAS CARACTERIZADAS – JULGADOS
DO STJ, TJMT, TJDFT –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

“A palavra da vítima, afirmada em sede inquisitorial e reiterada em Juízo, mostra-se como crucial dado de convicção para a demonstração dos indícios de autoria que recaem sobre o recorrente, especialmente quando harmônica com outros elementos de prova”
(TJMT, RSE nº 0016046-56.2015.8.11.0002).

A absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, mostra-se adequada somente quando “
houver prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que o recorrente não foi o autor do delito (TJMT, RSE nº 0026933-36.2014.8.11.0002).

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. Semelhantemente, a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal exige prova inequívoca de que o acusado não tenha agido com animus necandi.”
(TJMT, RSE nº 0005783-05.2016.8.11.0042).

Os golpes desferidos com arma branca [faca], além de inúmeros socos e pontapés, a localização das lesões [tórax, abdômen e face], podem indicar desígnio homicida (TJMT, RSE nº 0001163-18.2014.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 1º.12.2017; RSE nº 1002598-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 29.7.2021).

“A vingança pode caracterizar motivo torpe, em decorrência disso, devem as circunstâncias que permearam o crime ser submetidas à apreciação dos Jurados, que analisarão o elemento subjetivo da conduta”
(TJMT, RSE nº 1001800-34.2021.8.11.0000).

“Conquanto a mera reiteração de golpes, por si só, não configure o meio cruel, a qualificadora deve ser mantida em decorrência da intensidade empregada pelo do agente”
(TJMT, RSE nº 1000956-21.2020.8.11.0000).

Se
“a denúncia descreve a vantagem numérica de homicidas frente a uma só vítima desarmada, conduzida voluntária e inocentemente até o local de sua execução, identificando-se, no caso, uma possível dificuldade ao exercício de uma reação compatível, insuflando a possibilidade de incursão dessa qualificadora”
(TJMT, RSE nº 1002198-11.2021.8.11.0087).

Quando os preceitos normativos são observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0013479-29.2015.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): JOHNATHAN TAVARES PEREIRA

WEBERSON TAVARES PEREIRA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por

JOHNATHAN TAVARES PEREIRA e WEBERSON TAVARES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0013479-29.2015.8.11.0042), que os pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 205059695).

Os recorrentes sustentam que: 1) estaria comprovado que JOHNATHAN TAVARES PEREIRA não foi autor ou partícipe da tentativa de homicídio; 2) WEBERSON TAVARES PEREIRA teria agido em legítima defesa, por estar
“sofrendo perseguições e ameaças da suposta vítima [...] agiu moderadamente visando apenas repelir a suposta vítima para defender-se”
; 3) as qualificadoras não estariam caracterizadas, a saber: a)
“nenhuma prova indicou qual seria o motivo do crime ou confirmou o narrado na denúncia”
; b)
“o meio cruel não se deve meramente a repetição de golpes [...] nenhum momento foi demonstrado nos autos a intenção em prolongar o sofrimento da vítima”
; c)
“a superioridade de armas, por si só, não qualifica o crime com base neste inciso”
.

Requer o provimento para que sejam absolvidos sumariamente. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras.

Prequestionam o
“inciso LIV do artigo 5° da Constituição Federal”
,
“artigo 5, incisos, XXXVIII, alínea “a” e LV, da Constituição Federal e 93 da CF”
e
“artigos, 155, 156, 157, 413, 414, 415, 564 e 570 ambos do Código de Processo Penal e art. 23, 25 e 121 do Código Penal”
(ID 205059720).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 205059723).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular,
em oportunidade de retratação (ID 205059726).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO – RECORRENTES PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121§2º, I, III, IV, DO CP – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DE AUTORIA (JOHNATHAN) – INADMISSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA (WEBERSON) – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 210929183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 16 de abril de 2015, por volta das 13h30min, na Rua Antônio Maria, região da Praça Ipiranga, bairro Centro Sul, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados WEBERSON TAVARES PEREIRA e JOHNATHAN TAVARES PEREIRA, com divisão de tarefas, por motivo torpe e com emprego de meio cruel, por meio emboscada e mediante recurso que dificultou a defesa, tentaram matar a vítima Marco Aurélio Tatehira, com uso de armas brancas (faca e soco inglês) não apreendidas [...]

Ante o exposto o Ministério Público Estadual denuncia WEBERSON TAVARES PEREIRA E JOHNATHAN TAVARES PEREIRA como incursos no artigo 121, § 2º, I, III, IV c/c artigo 14, II, todos do Código Penal
[...]
”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça - ID 205057790)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...]
Na hipótese, a materialidade do crime de homicídio qualificado encontra-se devidamente demonstrada pelo Boletim de ocorrência n. 2015.107964 (id 37736218 - fls. 12/13); laudo pericial n. 1.9067.2.2015.72062-01 (id 37736218 - fls. 93/99); auto de reconhecimento fotográfico (fls. 123/126); relatório IP 200/2015 (fls. 150/152); laudo pericial áudio e vídeo (id 37736221 - fls. 69/81); laudo pericial automóvel (id 3776221 – fls. 90/95).

Com relação ao acusados, entendo que os indícios de autoria, encontram-se presentes. [...]

Portanto, pelos depoimentos das testemunhas presenciais, corroborados pelos demais elementos de prova constantes destes autos, há indícios suficientes que o denunciado com relação a Jhonathan, não se produzindo prova negativa suficiente para ensejar sua absolvição sumária, nos termos do artigo 415, II, do Código de Processo Penal.

[...]

Nesse cenário, delineados os elementos probatórios, nota-se que, existem provas da materialidade e indícios da autoria em relação ao delito imputado ao denunciado, o que inviabiliza o pedido de absolvição sumária e de desclassificação do delito, formulados pela defesa.

[...]

Primeiramente com relação ao motivo torpe, o acusado, em tese, teria cometido o crime motivado por uma vingança, pois a vítima Marcos já o teria agredido anteriormente com uma faca. [...]

A respeito da qualificadora do meio cruel, conforme a denúncia, a vítima foi acoimada por inúmeros chutes e socos e do que se extrai do laudo pericial, houve agressão excessiva caracterizada pelo meio cruel, sendo que a intensidade das lesões ocasionou perigo de vida por serem potencialmente fatais, tanto por sangramento intenso quando por lesões cranioencefálicas. (fls. 104)

Ainda, a descrição das lesões demonstrou “equimose com edema periorbitário e orbitário bilateralmente. Edema nasal com presença de gesso imbobilizador. Equimose em região retroauricular esquerda, carotidiana esquerda e lombar esquerda, todas de coloração esverdeada, compatíveis com a data do relato. Escoriações com crosta em região torácica direita, flanco direito, dorsal esquerdo, cotovelos direito e esquerdo. Ferida incisa suturada, decorrente de laparotomia, iniciando na cicatriz umbilical até região pubiana. Ferida incisa suturada em região lombar. Múltiplas feridas corto-contusas em região de cabeça, suturadas, sendo 2 em região temporal esquerda, 3 em região occipital e 2 em região parietal direita. Dois ferimentos contusos suturados em região auricular direita.” (fls. 104) [...]

Já da qualificadora relativa à dificuldade de defesa da vítima, da detida análise dos autos, extrai-se que a vítima não teve oportunidade de se defender, sendo agredida covardemente por duas pessoas, ou seja, os acusados Weberson e Johnathan.

E não bastasse a vantagem numérica, estavam munidos de arma branca.
[...].”
(
Wladymir Perri, juiz de Direito - ID 205059695)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial nº 1.9067.2.2015.72062-01
(fls. 93/99 - ID 205057790), Auto de Avaliação Indireta

(fls. 147 - ID 205057790), Laudo Pericial nº 2.12.2015.19627-01 (fls. 67/81 - ID 205057790), Laudo Pericial nº 2.06.2015.004300-01 (fls. 90/95 - ID 205057791),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas das testemunhas Sandra Souza de Arruda (fls. 14/15, 82/83 e 88 - ID 205057790), Patrícia de Souza Arruda (fls. 32/33 - ID 205057790), Andréia Yukiro Tatehira Esmarcci (fls. 40/41 e 87 - ID 205057790), Eliana dos Santos Castro (fls. 46/47 - ID 205057790), José Humberto de Souza (fls. 49/51 - ID 205057790), Wagner José de Abreu (fls. 53/54 - ID 205057790), Vilda Aparecida Lúcio (fls. 56/57 - ID 205057790), Luhana Kammara Rosa Neto (fls. 66/68 - ID 205057790), Rosilene da Silva Santos Alves (fls. 84/85 - ID 205057790), João Paulo Vieira (fls. 128/129 - ID 205057790), da vítima Marcos Aurélio Tatehira (fls. 35/37 e 121 - ID 205057790), e o interrogatório do recorrente
JOHNATHAN TAVARES PEREIRA
(fls. 106/108 - ID 205057790).

Em Juízo, colheram-se as declarações
das testemunhas

José Humberto de Souza, Vilda Aparecida Lúcio, Wagner José de Abreu, Luhana Kammara Rosa Neto
, bem como interrogado os recorrentes (Relatórios de Mídias, IDs 205057788 e 205059674).

Vejamos.

Verifica-se que no

dia 16.4.2015, por volta das 13h30min,
na “Praça Ipiranga”, Rua Antônio Maria, bairro Centro Sul, no município de Cuiabá/MT,
os recorrentes WEBERSON TAVARES PEREIRA e JOHNATHAN TAVARES PEREIRA [irmãos],
juntamente com outras duas pessoas não identificadas, teriam esperado
Marcos Aurélio Tatehira
entrar em seu veículo para quebrar o vidro com barras de ferro. Em seguida, o recorrente WEBERSON
TAVARES PEREIRA
teria o retirado de dentro do carro e iniciado as agressões, juntamente com
JOHNATHAN TAVARES PEREIRA
,
conforme as declarações da vítima Marcos Aurélio Tatehira, em sede policial.

Essa narrativa [de
Marcos Aurélio Tatehira,
vítima] está corroborada pelo Laudo Pericial nº 2.06.2015.004300-01, no qual foram constatados danos no vidro [do motorista] do veículo da vítima, e também pelo Laudo Pericial nº 2.12.2015.19627-01, do qual se extraem imagens e áudios da gravação do local do crime, resultando na descrição das características dos autores do fato, compatíveis as fisionomias dos recorrentes.

Nota-se que a testemunha
Luhana Kammara Rosa Neto identificou, em Juízo,
WEBERSON TAVARES PEREIRA e JOHNATHAN TAVARES PEREIRA na gravação de vídeo, por conhecê-los
(Relatório de Mídias - ID 205057788).

Igualmente, nas duas fases da persecução penal,
José Humberto de Souza e Wagner José de Abreu, testemunhas presenciais que chegaram ao local do fato no momento em que a vítima ainda estaria sendo agredida, visualizaram o espancamento da vítima
Marcos Aurélio Tatehira
pelo recorrente
WEBERSON TAVARES PEREIRA
(Relatório de Mídias - ID 205057788).

Outrossim, Vilda Aparecida Lúcio, testemunha presencial, descreveu que os recorrentes
“estavam espancando o rapaz [...] e foi chegando perto e tentando apaziguar [...] os dois estavam com arma branca, pé de cabra/ barra de ferro e faca [...] tentou, conversando, fazer eles pararem, até que pararam [...] sabia que eram irmãos e um deles era vendedor abulante”
.

As lesões sofridas pela vítima
Marcos Aurélio Tatehira
foram descritas no Laudo Pericial nº 1.9067.2.2015.81062-01, quais sejam:
“
quimose com edema periorbitário e orbitário bilateralmente. Edema nasal com presença de gesso imbobilizador. Equimose em região retroauricular esquerda, carotidiana esquerda e lombar esquerda, todas de coloração esverdeada, compatíveis com a data do relato. Escoriações com crosta em região torácica direita, flanco direito, dorsal esquerdo, cotovelos direito e esquerdo. Ferida incisa suturada, decorrente de laparotomia, iniciando na cicatriz umbilical até região pubiana. Ferida incisa suturada em região lombar. Múltiplas feridas corto-contusas em região de cabeça, suturadas, sendo 2 em região temporal esquerda, 3 em região occipital e 2 em região parietal direita. Dois ferimentos contusos suturados em região auricular direita”
. As peritas [Michelle Fortes Cathalat – CRM/MT-6168, e Ana Paula Carrijo Barbosa Andraus – CRM/MT-5777] concluíram que
“a intensidade das lesões caracteriza perigo de vida por serem potencialmente fatais, tanto por sangramento intenso quanto por lesões cranioencefálicas”
(fls. 95/96 - ID 205057790).

Nesse quadro, a absolvição sumária em
relação ao recorrente
JOHNATHAN
TAVARES PEREIRA
, com fundamento no art. 415, II, do CPP, não se sustenta, pois mostra-se adequada somente quando “
houver prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que o recorrente não foi o autor ou partícipe do delito (TJMT, RSE nº 0026933-36.2014.8.11.0002 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.10.2018).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A palavra da vítima, afirmada em sede inquisitorial e reiterada em Juízo, mostra-se como crucial dado de convicção para a demonstração dos indícios de autoria que recaem sobre o recorrente, especialmente quando harmônica com outros elementos de prova [...].”
(RSE nº 0016046-56.2015.8.11.0002 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 20.3.2017)

Quanto à suposta legítima defesa sustentada por WEBERSON
TAVARES PEREIRA,
de que agiu para repelir injusta agressão [
“foi pra cima dele o ameaçando e para se proteger pegou um pedaço de pau ou ferro que encontrou em uma casa abandonada que ficava próximo onde estava o carro da vítima e foi pra cima da vítima as supostas vítimas eram em maior número”
], a tese está contraposta pelas declarações extrajudiciais da vítima e das testemunhas
José Humberto de Souza, Vilda Aparecida Lúcio, Wagner José de Abreu e Luhana Kammara Rosa Neto
, na fase policial e em Juízo, de que teriam visualizado o recorrente WEBERSON
TAVARES PEREIRA agredindo a vítima,
“mesmo caída ao chão”
.

Frise-se que a agressão teria cessado somente após as testemunhas se aglomerarem [fato ocorreu em praça pública] e insistirem para findar o ato, bem como em razão da chegada da Polícia.

Merece destaque, ainda, que
a vítima
Marcos Aurélio Tatehira sofreu diversas lesões e várias delas atingiram regiões vitais [
Laudo Pericial nº 1.9067.2.2015.72062-01
], além de que foram necessárias intervenções cirúrgicas no abdômen, em decorrência do golpe de faca, e na face, em razão das
“múltiplas feridas corto-contusas”
.

Nesse contexto, os golpes desferidos com arma branca [faca], além de inúmeros socos e pontapés, a localização das lesões [tórax, abdômen e face], podem indicar desígnio homicida (TJMT, RSE nº 0001163-18.2014.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 1º.12.2017; RSE nº 1002598-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.7.2021).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE nº 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

A propósito, ensina Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada [...] só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade [...] que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. Semelhantemente, a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal exige prova inequívoca de que o acusado não tenha agido com animus necandi. [...].”
(TJMT, RSE nº 0005783-05.2016.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto, 15.5.2024)

Consideradas as lesões sofridas pela vítima Marcos Aurélio Tatehira, não se verifica, de modo inequívoco, que WEBERSON TAVARES PEREIRA [recorrente] teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários.

De mais a mais,
a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Portanto, a absolvição sumária dos recorrentes
WEBERSON TAVARES PEREIRA e JOHNATHAN TAVARES PEREIRA, neste momento processual, não se afigura pertinente, razão pela qual
impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Quanto às qualificadoras, vejamos.

A tentativa de homicídio teria sido motivada por vingança, pois a vítima Marcos

Aurélio Tatehira

teria agredido o recorrente
WEBERSON TAVARES PEREIRA
anteriormente, com uma faca (fls. 11 - ID 205059695).

Ocorre que
“a vingança pode caracterizar motivo torpe, em decorrência disso, devem as circunstâncias que permearam o crime ser submetidas à apreciação dos Jurados, que analisarão o elemento subjetivo da conduta”
(TJMT, RSE nº 1001800-34.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 30.6.2021).

No tocante ao emprego de meio cruel, essa qualificadora não foi embasada apenas na quantidade de golpes desferidos contra
Marcos

Aurélio Tatehira [vítima],
mas na

intensidade das lesões que
“ocasionou perigo de vida por serem potencialmente fatais, tanto por sangramento intenso quando por lesões cranioencefálicas”
[Laudo Pericial nº 1.9067.2.2015.81062-01 (fls. 95/96 - ID 205057790)].

Desse modo,
“a mera reiteração de golpes, por si só, não configure o meio cruel, a qualificadora deve ser mantida em decorrência da intensidade empregada pelo do agente”
(TJMT, RSE nº 1000956-21.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 8.5.2020).

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que
“não teve oportunidade de se defender”
, visto que se
“não bastasse a vantagem numérica [4 (quatro) pessoas], estavam munidos de arma branca [faca e barra de ferro]”
(fls. 12 - ID 205059695).

Se
“a
denúncia descreve a vantagem numérica de homicidas frente a uma só vítima desarmada, conduzida voluntária e inocentemente até o local de sua execução, identificando-se, no caso, uma possível dificuldade ao exercício de uma reação compatível, insuflando a possibilidade de incursão dessa qualificadora”
(TJMT, RSE nº 1002198-11.2021.8.11.0087 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 31.1.2023).

Em juízo de aparência, as qualificadoras da torpeza, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2º, I, III e IV] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença.

Segue-se o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Em fim, consigne-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024